Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-09.2025.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-09.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA CARDOSO TAKAHASHI MANSANO - CPF: 033.059.408-75 (APELADO), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que
julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência concedida, determinando o restabelecimento definitivo do plano de saúde da autora, com manutenção integral das condições contratuais anteriores, inclusive carências, rede credenciada e cobertura do tratamento imunobiológico REMICADE 400mg a cada 8 semanas, sob pena de multa diária conforme fixado na decisão liminar. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, sem notificação prévia e pessoal do consumidor; (ii) saber se a ausência de notificação pessoal do beneficiário justifica a reativação do plano e a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir:

A legislação específica (Lei nº 9.656/1998, art. 13, pu, II) exige a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento, como condição para rescisão contratual válida. A ausência dessa notificação torna a rescisão abusiva. A ausência de notificação caracteriza ato ilícito, apto a gerar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como juros e o IPCA como índice de correção monetária”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, pu, II. E art. 42, pu, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
3ª Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo
Bradesco Saúde S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
Marcia Cardoso Takahashi Mansano, julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência concedida, determinando o restabelecimento definitivo do plano de saúde da autora, com manutenção integral das condições contratuais anteriores, inclusive carências, rede credenciada e cobertura do tratamento imunobiológico
REMICADE
400mg a cada 8 semanas, sob pena de multa diária conforme fixado na decisão liminar. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, desde a data do evento danoso, deverá ser aplicado como fator de correção monetária o IPCA/IBGE (art. 389 do CC/2002) e juros de mora a Taxa SELIC, subtraída do IPCA/IBGE (art. 406 do CC/2002), Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou a autora e a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para a ré.

Inconformada, a
parte apelante alega
, em apertada síntese, ausência de falha na prestação do serviço, tendo a suspensão do plano ocorrida em razão de inadimplência contratual da autora, em conformidade com o art. 13, II, da Lei nº 9.656/98. Argumenta a regularidade na concessão da remissão contratual por 5 anos, encerrando-se o período em 29/09/2024.

Defende a ilegitimidade da recorrida para assumir a titularidade do plano após o falecimento da parceria, nos termos do art. 35, §5º, da Lei nº 9.656/98, e impossibilidade de se falar em dano moral, por ausência de demonstração de violação do direito da personalidade e de conduta ilícita por parte da operadora.

Aduz a legalidade da rescisão contratual unilateral e inexistência de responsabilidade civil ou dever de indenização, por ausência de ilicitude e de demonstração de dano moral concreto. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório estabelecido e seja aplicada a Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização dos valores de publicação, com base nos novos arts. 389 e 406 do Código Civil.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 333101383), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcia Cardoso Takahashi Mansano Santos ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em face do Bradesco Saúde S.A., aduzindo, que manteve vínculo contratual com a ré na condição de dependente de seu falecido cônjuge, o qual era titular de plano de saúde com ré desde o ano de 1997.

Relata que, após o falecimento de seu marido em 29 de setembro de 2019, passou a usufruir da remissão contratual por cinco anos, prevista no contrato, encontrando-se em 29 de setembro de 2024, nos termos das cláusulas previamente estipuladas e das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Afirma que, ao término do período de remissão, manifestou interesse em manter o vínculo contratual com a ré, tendo optado, inclusive, pelo subsídio automático das mensalidades em conta corrente, como forma de garantir a adimplência. Contudo, sustenta que a operadora, de forma unilateral e injustificada, alterou a forma de pagamento para boleto bancário, o qual foi enviado por correspondência física.

Aduz que tal alteração gerou atrasos involuntários no pagamento, visto que os boletos não foram recebidos em tempo hábil, tendo, inclusive, suportado encargos financeiros decorrentes de juros e correção monetária, em razão do pagamento intempestivo. Além disso, destaca que a ré, mesmo após o pagamento de uma das cobranças no importe de R$ 5.130,89, procedeu à devolução do valor e à suspensão unilateral do plano de saúde, sem comunicação prévia e sem garantia do atendimento médico necessário.

Ressalta que, em razão da conduta da ré, foi impedida de realizar consulta médica previamente agendada, além de ter ficado desassistida quanto à medicação REMICADE (Infliximabe) 400mg, de uso contínuo, prescrito a cada oito semanas, cujo valor individual da ampola é de aproximadamente R$ 6.024,20, totalizando R$ 24.096,80 por aplicação. Como consequência, teve que custar consulta médica particular no valor de R$ 550,00.

Argumenta que a conduta da ré configurou flagrante falha na prestação do serviço, violando não apenas os deveres contratuais e normativos impostos pela legislação consumerista, como também os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

Ao final, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado o restabelecimento imediato do plano de saúde nas condições anteriormente contratadas, inclusive com a cobertura integral do tratamento e fornecida do medicamento, a condenação de ré ao pagamento de dano material, correspondente à consulta médica e à aquisição do medicamento; e dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência concedida, determinando o restabelecimento definitivo do plano de saúde da autora, com manutenção integral das condições contratuais anteriores, inclusive carências, rede credenciada e cobertura do tratamento imunobiológico
REMICADE
400mg a cada 8 semanas, sob pena de multa diária conforme fixado na decisão liminar. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, desde a data do evento danoso, deverá ser aplicado como fator de correção monetária o IPCA/IBGE (art. 389 do CC/2002) e juros de mora a Taxa SELIC, subtraída do IPCA/IBGE (art. 406 do CC/2002), Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou a autora e a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para a ré.

Inconformada, a
parte apelante alega
, em apertada síntese, ausência de falha na prestação do serviço, tendo a suspensão do plano ocorrida em razão de inadimplência contratual da autora, em conformidade com o art. 13, II, da Lei nº 9.656/98. Argumenta a regularidade na concessão da remissão contratual por 5 anos, encerrando-se o período em 29/09/2024.

Defende a ilegitimidade da recorrida para assumir a titularidade do plano após o falecimento da parceria, nos termos do art. 35, §5º, da Lei nº 9.656/98, e impossibilidade de se falar em dano moral, por ausência de demonstração de violação do direito da personalidade e de conduta ilícita por parte da operadora.

Aduz a legalidade da rescisão contratual unilateral e inexistência de responsabilidade civil ou dever de indenização, por ausência de ilicitude e de demonstração de dano moral concreto. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório estabelecido e seja aplicada a Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização dos valores de publicação, com base nos novos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Pois bem. A controvérsia posta em juízo cinge-se à legalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por suposto inadimplemento, sem prévia notificação, bem como às consequências jurídicas decorrentes desse ato, em especial a obrigação de reativação contratual, e a reparação por dano moral.

No caso, resta evidente a aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê a notificação do consumidor (art. 54, CDC).

Do mesmo modo, dispõe a Lei nº 9.656/98 sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no seu art. 13:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas. I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;
e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”
(destaquei)

Com efeito, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto,
o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovado o fato de que o segurado foi notificado sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ,
AgRg no AREsp 382.489/PR
, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.09.2014 - negritei).

Portanto, conclui-se que a rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor.

No caso dos autos, constata-se que houve a rescisão do contrato de plano de saúde por suposto inadimplemento, contudo, a ré não comprovou que notificou a autora, ônus que lhe incumbia.

Com efeito, não se vê má-fé da autora, tampouco inadimplência voluntária ou reiteração de mora. Ao revés, a autora manteve a continuidade contratual, sendo obstados pela conduta desorganizada da ré, que não cumpriu o dever de informação e transparência quanto às formas de cobrança.

Em adição, verifica-se que a operadora alterou unilateralmente a forma de cobrança de boletos bancários, enviados por via postal, o que ocasionou atrasos involuntários no pagamento das mensalidades. Mesmo com o pagamento regular de um dos boletos, a requerida procedeu à devolução do valor pago e cancelou o plano de saúde da autora, privando-a de cobertura médico-hospitalar e do acesso à medicação, essencial ao tratamento de espondilite anquilosante, enfermidade de caráter grave e progressivo.

Tal conduta, a meu ver, configura flagrante descumprimento contratual e afronta à boa fé objetiva, especialmente em se tratando de contrato de trato sucessivo com objeto essencial, qual seja, a prestação continuada de serviços de saúde. A operadora de plano de saúde não pode rescindir ou suspender unilateralmente o contrato vigente, principalmente quando há interesse evidente do consumidor na sua manutenção e adimplemento posterio.

Por outro lado, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha sido notificada pessoal e expressamente dos débitos, mostra-se flagrante a abusividade e a nulidade da rescisão contratual, em afronta direta ao dispositivo legal supracitado.

A
ndou bem o magistrado
a quo
, ao consignar,
verbis
:

“A relação jurídica em exame é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), uma vez que a autora é destinatária final dos serviços prestados pela operadora de plano de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que as operadoras de planos de saúde se submetem às normas do CDC, ainda que o contrato seja coletivo (Súmula 608/STJ): "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

O serviço prestado deve observar os deveres de informação, transparência, boa-fé objetiva e continuidade na assistência à saúde, não podendo a operadora agir de forma a surpreender o consumidor.

A ré admite a suspensão do plano, justificando-a em suposto inadimplemento.

Embora o contrato previsse a possibilidade de rescisão em caso de inadimplência superior a 90 (noventa) dias, e o Aviso de Cobrança (ID 188539897) indicasse débitos relativos às mensalidades vencidas em 07/11/2024 e 10/11/2024, a conduta da Ré ao suspender o contrato revela-se
irregular e abusiva
, pelo seguinte motivo.

A Requerente demonstrou, por meio de comprovantes anexados aos autos (IDs188539902, 188539903, 188539905, 188539906), ter efetuado diversos pagamentos das mensalidades em 11/12/2024, 10/12/2024, 15/01/2025 e 10/03/2025, inclusive com a incidência de juros, evidenciando inequívoca boa-fé e intenção de manter a regularidade contratual.

Ademais, a própria alegação da Autora de que houve alteração unilateral da forma de cobrança — de débito automático para boleto bancário — sem prévia e adequada comunicação, reforça a tese de que eventual atraso decorreu de falha exclusiva da Ré na prestação de informações essenciais ao consumidor, violando o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre salientar que o princípio da boa-fé impõe às partes não apenas o dever de lealdade e cooperação, mas também a obrigação de agir de modo a não frustrar a legítima expectativa da contraparte quanto ao cumprimento do contrato.

Assim, ao negar a quitação de valores comprovadamente pagos e, em seguida, reembolsar unilateralmente quantia significativa, a Ré incorreu em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, resta evidente que a suspensão do contrato ocorreu sem justa causa e com violação das normas de proteção ao consumidor, configurando abuso de direito e prática comercial desleal, em afronta ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que a autora, idosa e acometida por doença grave, encontrava-se em tratamento contínuo. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a interrupção de cobertura médica de paciente em tratamento essencial é prática abusiva.”
(id. 333101377 - destaquei).

Neste sentido, já decidiu essa Câmara em casos análogos, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sob o fundamento de inadimplência da contratante.

2. A apelante sustenta ausência de notificação válida para rescisão contratual, exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, bem como pleiteia a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação enviada por meio de empresa particular supre o requisito legal de notificação pessoal para rescisão do contrato por inadimplência; e (ii) saber se a rescisão contratual, sem a devida notificação, autoriza a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde exige notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A notificação realizada por empresa privada não comprova a ciência do consumidor, tornando a rescisão irregular.

6. A negativa de cobertura de serviços médicos em razão da rescisão irregular configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento. 2. A ausência de notificação válida caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 54; Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; CPC, arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 382.489/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.09.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 20.09.2012; TJMT, AI 74838/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 24.01.2017.”
(TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
3ª Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025– negritei)

Por outro lado, ainda que o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento, a qual não restou efetivamente comprovada, qualquer que tenha sido a causa da rescisão caberia à operadora ter cumprido o quanto determinado na resolução nº 19 da CONSU, notadamente diante do fato deque a beneficiária autora se encontra em tratamento, não podendo ficar desemparada.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado.

Avançando na resolução da celeuma, constatada a ilicitude do cancelamento contratual, legítimo é
o dever de indenizar quando presente os requisitos autorizadores.

Logo, entendo que a apelante cometeu ato ilícito, pela interrupção indevida de cobertura de plano de saúde, em especial à pessoa idosa.

No caso concreto, a autora não apenas foi surpreendida com a ausência de cobertura como também teve sua dignidade violada, sofrendo abalo emocional significativo diante da insegurança gerada pelo cancelamento abrupto.

A ré, ao suspender a cobertura, colocou a autora em situação de risco concreto à saúde e à vida, o que revela negligência e desprezo aos princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade do serviço de saúde. A rescisão do contrato, sem notificação prévia e durante tal contexto, extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana, agravado pela vulnerabilidade do consumidor.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelante, e o resultado suportado pelo consumidor, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório, o qual a apelante requer a sua minoração.

Ressalto que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma amenizar os contratempos sofridos.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

De outra banda, em relação ao pleito da ré, em relação a incidência da taxa SELIC simples como taxa de juros legal, deduzido o índice de atualização monetária sob a indenização por dano moral, entendo que merece ser acolhido.

Isso porque, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se nas condenações judiciais a taxa Selic como juros e o IPCA como índice de correção, sendo necessária a adequação da decisão a essas novas regras.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecera obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais. 2. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.3.Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.4. Recurso parcialmente provido.”
(RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.04.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o decisum objurgado deve ser reformado apenas para determinar seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026